Tribunal: TJBA
Processo: 0030916-19.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030916-19.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HERBERT CASTRO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JOSE VALBER LIMA MENESES FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE.
SENTENÇA COLETIVA COMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 485, V, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

O caso trata de Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proposta por poupador beneficiário de título coletivo oriundo de Ação Civil Pública proposta pelo IDEC. A sentença de origem extinguiu o feito, com fundamento em litispendência, diante da existência de ação individual anterior ajuizada pelo mesmo autor, versando sobre correção monetária do Plano Verão.

A controvérsia gira em torno da existência ou não de litispendência entre a presente liquidação individual de sentença coletiva e a ação de conhecimento individual em curso, diante da alegada identidade de partes, pedidos e causa de pedir.

O voto reconhece a distinção material entre as ações: enquanto a ação individual objetiva o reconhecimento do direito, a presente visa à liquidação de título executivo judicial, com base em sentença coletiva transitada em julgado. A jurisprudência do STJ e o art. 104 do CDC afastam a litispendência entre tais ações, por ausência de tríplice identidade.

Foi reconhecida também a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, diante da gratuidade da justiça deferida nos autos, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 337 e 485, V; CDC, art. 104; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.620.717/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.10.2017; STJ, AgInt no AREsp 867.790/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, j. 20.09.2016.
Número do processo:
0030916-19.2011.8.05.0001
Ano da decisão:
2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Desembargadores integrantes deste órgão fracionário da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora